Tribunal: TJSP
Processo: 0005435-61.2023.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Execução da pena de multa - Indeferimento de diligências, as quais visam ao adimplemento da multa imposta ao sentenciado - Ausência de demonstração da absoluta impossibilidade de efetuar o pagamento do débito – Incapacidade econômica do sentenciado que não se presume – Medidas constritivas que se revelam pertinentes - Recurso ministerial provido.